Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725595-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDOS: CARLINHO BEVILÁQUA, ALESSANDRO DAINEZ RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação Cível. Contrato de locação de imóvel comercial. Responsabilidade dos proprietários pelas despesas das lojas desocupadas. Restituição de valores aos locatários. Exclusão dos custos não comprovados e da multa aplicada antes do início da relação contratual. A recorrente alega violação aos artigos 23, §§1o e 3o, e 25, ambos da Lei do Inquilinato, sustentando a regularidade da cobrança das despesas prediais pelos locatários, nos termos previstos no contrato, bem como a transparência das informações prestadas com os devidos comprovantes das despesas. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Registre-se, preliminarmente, que a recorrente interpôs o recurso em duplicidade, razão pela qual deixo de analisar, com fulcro na unirrecorribilidade, o especial de id 43419982. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 23, §§1o e 3o, e 25, ambos da Lei do Inquilinato. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria reexame das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.147.186/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 1/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012